Tribunal: TCU
Processo: 029.231/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão caçamba basculante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela empresa Forza Distribuidora de Máquinas Ltda. a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2022, promovido pelo município de General Carneiro/MT, para registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão caçamba basculante zero km, mínimo 12m3, 6X4, no mínimo 275cv, ano mínimo 2022, custeado com recursos federais por meio do Convênio 913087/2021 (Siconv), celebrado entre a municipalidade e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a adoção da medida cautelar proferida pelo relator por meio do despacho juntado à peça 16 destes autos, bem como as medidas complementares constantes na mencionada decisão; e 9.2. realizar a oitiva da empresa adjudicatária do Pregão Eletrônico 10/2022, promovido pelo município de General Carneiro/MT, com fulcro no art. 276, § 3o, c/c art. 250, V, todos do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação aos pressupostos da cautelar deferida, e também quanto aos demais pontos constantes da representação.